Tribunal: TJDFT
Processo: 0711054-04.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. CRIME FORMAL. FATO TÍPICO. SÚMULA No 522 DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo MPDFT, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré das imputações constantes da denúncia, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o fato praticado pela ré é típico e culpável, a justificar a sua condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 68023623):
“No dia 01/04/2024 (segunda-feira), por volta das 11h00min., na residência localizada na SHSN Chácara 02, Conjunto K2, Casa 47A, Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia – DF, a denunciada, de forma livre e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. Nas circunstâncias descritas, policiais militares em patrulhamento foram acionados via COPOM para atendimento de um possível crime de lesão corporal. No local, a denunciada apresentou-se como vítima e se identificou como sendo SABRINA GONÇALVES DA SILVA LIMA. Ela estava com lesões nas mãos, pelo que todos os envolvidos foram levados para a DEAM II. Naquela especializada, a denunciada novamente apresentou-se como SABRINA GONÇALVES DA SILVA LIMA, objetivando ocultar os seus antecedentes penais e evitar o cumprimento de mandados de prisão existentes. Os dados fornecidos pela denunciada foram consultados nos sistemas da PCDF, contudo, nenhum deles condizia com as informações repassadas. Após diversas tentativas frustradas de identificação, foi efetivado o confronto de suas impressões digitais, quando, então, os policiais apuraram que ela se tratava, em verdade, de TAINARA DA SILVA LIMA, contra a qual havia dois mandados de prisão expedidos, um pelo juízo da 3a Vara Criminal de Brasília e outro pelo juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia”.
4. O crime de falsa identidade (artigo 307 do Código Penal) é delito formal, não exige a realização de resultado naturalístico e consiste na vontade livre e consciente de atribuir-se ou atribuir a terceiro a falsa identidade para o fim de obter vantagem, seja de ordem moral ou patrimonial, em proveito próprio ou alheio, ou causar dano para outrem. A conduta de atribuir-se falsa identidade traz no tipo penal, implicitamente, a ideia de iludir o sujeito passivo, com a finalidade de obter vantagem ou causar dano.
5. No caso, no momento do atendimento da ocorrência envolvendo a ré e o seu companheiro, ante a notícia da prática de crime de lesão corporal, a ré não exibiu documento de identificação e se apresentou aos policiais com o nome Sabrina Gonçalves da Silva Lima, informação ratificada na delegacia especializada. E após diversas tentativas frustradas, a ré foi identificada por impressões digitais como sendo Tainara da Silva Lima.
6. A autoria e a materialidade do delito foram comprovadas pelo acervo probatório, constituído pela ocorrência policial (ID 68023610), depoimento da testemunha e confissão da acusada, que admitiu sua intenção de evitar o cumprimento dos mandados de prisão expedidos em seu nome (autos no 0713649-10.2023.8.07.0003 e 0743948-73.2023.8.07.0001).
7. Sobre o tema, a Súmula no 522, do STJ, estabelece: “A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”. Ademais, o princípio da insignificância é inaplicável ao crime de falsa identidade cometido perante autoridade policial (STF, RE 640139, Tema no 478, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011).
8. Por conseguinte, sendo o conjunto probatório robusto e a conduta da acusada típica, a sentença deve ser reformada para condenar a ré às penas do art. 307, do Código Penal.
9. Individualização e dosimetria da pena. 9.1. Obedecendo ao critério constitucional e observados os artigos 59 e 68, do Código Penal, verifica-se que a conduta da acusada merece a devida reprovação social e censura, importando destacar que a sua culpabilidade não extrapola o tipo penal. A folha de antecedentes criminais revela que a acusada ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado e cumpre pena em relação a uma delas. A anotação atrelada ao processo no 0743948-73.2023.8.07.0001 será valorada como maus antecedentes, tendo em vista que a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, pode caracterizar maus antecedentes; e a anotação do processo no 0243979-90.2017.8.09.0168 será considerada na fase seguinte. Outrossim, consta dos autos que a acusada cumpre pena por crime cometido em Águas Lindas de Goiás (ID 68023655), motivo pelo qual a conduta social deve ser valorada negativamente, porquanto o envolvimento de acusada em cumprimento de pena em regime semiaberto ou de alguma benesse na prática de outros crimes demonstra que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à decisão do Poder Judiciário e frustrando o objetivo de ressocialização (TJDFT, Acórdão no 1949730, 0711349-75.2023.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024). Não há elementos para aferir a personalidade da acusada, enquanto o motivo do delito foi inerente ao tipo. As circunstâncias e suas consequências não agravam a conduta, uma vez que não ultrapassam os limites do previsto para o crime. Assim, fixo a pena base em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção. 9.2. Na segunda fase de aplicação de pena, está presente a agravante do artigo 61, I, do Código Penal (reincidência), bem como a atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, III, alínea “d” do CP, razão pela qual devem ser compensadas, mantendo a pena intermediária em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção. 9.3. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção. 9.5. Determino o cumprimento no regime inicialmente FECHADO, considerando a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis da condenada, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o do Código Penal, c/c súmula no 269 do STJ.
10. Outrossim, é descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser a ré reincidente em crime doloso, nos termos do artigo 44, II, do CP, assim como não é possível a suspensão condicional da pena, visto que não preenchidos os requisitos do artigo 77, do CP.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para, julgando procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenar a ré pelo crime previsto no art. 307 do Código Penal, impondo-lhe a pena de 4 (quatro) meses e 4 (quatro) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial fechado.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 307, 59, 68, 61, I, 65, III, “d”, 33, § 2o, “c”, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 522; STF, RE 640139, Rel. Dias Toffoli, Plenário, j. 23/09/2011 (Tema de Repercussão Geral no 478); STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão no 1949730, 0711349-75.2023.8.07.0003, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 28/11/2024.